Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-84.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIDO O RECURSO AUTORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que determinou ao Distrito Federal a matrícula de criança em creche pública ou particular custeada pelo ente público, próxima à residência, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor da causa. O requerido alega preliminarmente a ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto e, no mérito, defende que a sentença deve ser reformada, posto que o acolhimento da pretensão ensejará desrespeito à fila e à prioridade de outras crianças. O autor requer apenas que os honorários sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a existência de perda superveniente do objeto em razão da efetivação da matrícula da criança; (ii) analisar a aplicabilidade imediata do direito à educação infantil com a determinação de matrícula em creche pública de forma integral e próxima a sua residência; (iii) constatar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública de forma equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da matrícula por força de tutela de urgência não afasta o interesse processual, subsistindo a necessidade de pronunciamento judicial definitivo.
4. O direito à educação infantil, compreendendo creche e pré-escola, é direito público subjetivo de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme fixado pelo STF no Tema 548.
5. A intervenção judicial para garantir matrícula em creche não configura violação ao Princípio da separação dos poderes, sendo legítima diante da omissão estatal.
6. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 4o, inc. XXI, da LC n.o 80/94 e da tese firmada no Tema 1.002 do STF.
7. Diante do valor irrisório da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É devida a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, por apreciação equitativa, quando o valor da causa for irrisório.”
____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 6o, 37, 205, 208, inc. IV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 927, inc. III; L. 8.069/1990, arts. 29, 30, 53, inc. V, 54, inc. IV; L. 9.394/1996, art. 4o, inc. I; LC 80/1994, art. 4o, inc. XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166, Tema 548, Rel. Min. Luiz Fux, p. 20.04.2023.